Tribunal: TJMT
Processo: 1018008-88.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018008-88.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ANNEMARIE PFANN TOMCZYK - CPF: 788.806.021-87 (EMBARGANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), RICARDO TOMCZYK - CPF: 632.581.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração
opostos contra decisão que julgou embargos anteriores
. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que rejeitou embargos anteriores, os quais buscavam o reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel objeto de penhora judicial, em sede de agravo de instrumento. A embargante alega, novamente, omissão quanto à análise de documentos que, a seu ver, demonstrariam o caráter residencial exclusivo do bem constrito.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar se a decisão embargada incorreu: (i) em omissão ao não se manifestar sobre documentos que supostamente comprovam o uso exclusivo do imóvel como residência da embargante;
(
ii
) em negativa de prestação jurisdicional.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado apreciou adequadamente os fundamentos jurídicos da controvérsia, inclusive quanto à insuficiência da prova apresentada para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, afastando qualquer omissão relevante.

4. A menção, pelo juízo de origem, à possibilidade de reserva de parte do valor da arrematação para aquisição de novo imóvel não implica reconhecimento automático da impenhorabilidade do bem, representando apenas ponderação entre a efetividade da execução e a dignidade da pessoa humana.

5. A insistência na tese de omissão configura reiteração de argumentos já analisados, não sendo os embargos de declaração via adequada para rediscussão do mérito da decisão judicial, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV
. Dispositivo e tese

6. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A mera reserva de valores para aquisição de novo imóvel, determinada pelo juízo, não configura reconhecimento da impenhorabilidade do bem constrito. 2. A reapresentação de argumentos já examinados não caracteriza omissão e não autoriza o acolhimento de embargos de declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022

R E L A T Ó R I O

Cuida-se
de embargos de declaração opostos por ANNEMARIE PFANN TOMCZYK em face do acórdão de Id. 295654883, proferido nos autos de embargos de declaração anteriores, por meio do qual esta Primeira Câmara de Direito Privado, à unanimidade, rejeitou os
aclaratórios
opostos pela ora embargante contra o acórdão que julgou agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial.

A embargante alega que houve omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, sustentando que a decisão embargada não enfrentou as provas documentais que comprovariam o uso exclusivo do imóvel como residência familiar, em especial documentos que demonstrariam a inexistência de finalidade comercial no imóvel.

Em contrarrazões (Id. 300033899), o embargado, BANCO DA AMAZÔNIA S.A., reitera a tese de ausência de vícios no acórdão recorrido, asseverando que o que pretende a embargante é reiterar o debate já decidido, por meio de embargos sucessivos.

É o necessário relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No presente caso, observa-se que os embargos de declaração são interpostos contra decisão que já julgou embargos anteriores, ou seja, trata-se de embargos sobre embargos, o que impõe maior rigor na aferição dos vícios, para se evitar o uso protelatório do recurso, vedado pela sistemática processual vigente.

A decisão embargada analisou com profundidade a tese de impenhorabilidade do imóvel, fundamentando-se na ausência de comprovação inequívoca quanto ao uso exclusivo do bem como residência familiar, e concluiu que os documentos apresentados não foram suficientes para infirmar a presunção de legitimidade da penhora judicial efetuada.

A alegação de que "as provas documentais não foram valoradas" não se enquadra como omissão nos termos legais. A decisão embargada analisou os documentos juntados aos autos e, com base em criteriosa valoração do conjunto probatório, concluiu pela insuficiência dos elementos apresentados para a comprovação da impenhorabilidade do imóvel, afastando, assim, qualquer alegação de omissão no julgado.

Reafirmo que, conforme a sistemática do CPC/2015, não é omissa a decisão que se manifesta de forma explícita ou implícita sobre a matéria impugnada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

Nesse cenário, o recurso configura mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento anterior
-
o que, por si só, não legitima a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

De acordo com o aresto a simples referência, pelo juízo
a quo
, à possibilidade de se reservar parte dos valores para a aquisição de novo imóvel não se confunde, nem de longe, com o reconhecimento inequívoco da impenhorabilidade absoluta do bem constrito.

Ao revés, evidencia-se no
decisum
a realização de juízo de ponderação entre os princípios da efetividade da execução e da dignidade da pessoa humana, tendo sido expressamente consignado que parcela do produto da arrematação seria resguardada em benefício da embargante.

Desse modo, a
interposição de embargos sucessivos sem identificação de vícios autênticos no julgado, além de incompatível com a lógica recursal, pode configurar abuso do direito de recorrer, conforme reconhecido reiteradamente pelos tribunais superiores.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o
inconformismo da parte embargante.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

Portanto, não se vislumbra qualquer vício a ser sanado por esta Corte, sendo incabível o acolhimento dos presentes
aclaratórios
.

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3º da legislação processual civil.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025